Tribunal: TJDFT
Processo: 0706730-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
I. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

II. RECURSO ADESIVO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRECEDENTES STJ. TEMA REPETITIVO 459.

III. DANO MORAL. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO REGISTRO. CANCELAMENTO NÃO REALIZADO. DÍVIDA TOTALMENTE QUITADA. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO PRESUMIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

IV. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO.

V. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A condenação em valor inferior ao reclamado a título de danos morais configura situação ensejadora de sucumbência recíproca, razão pela qual é cabível a interposição de recurso adesivo com base em tal fundamento. Inteligência do art. 997, § 1o, do CPC e do entendimento firmado no julgamento, em sede de recurso repetitivo, do REsp. 1.102.479/RJ (Tema Repetitivo 459).

2. Evidenciado na hipótese a renegociação e consequente quitação da dívida existente, resta indevida a manutenção do registro dos dados do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Caracterizado dano indenizável.

3. O dano moral decorrente da inscrição ou da manutenção indevida do cadastro de inadimplentes deriva diretamente da lesão e configura dano presumido ou in re ipsa, dispensando-se produção de prova do prejuízo.

4. Reparação patrimonial. Quantum. Proporcional se mostra o arbitramento feito pelo magistrado de primeira instância na quantificação dos danos morais. Critérios compensatório, preventivo, punitivo e pedagógico da condenação atendidos. Importância fixada em quantia suficiente e adequada a não propiciar enriquecimento sem causa.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.